Tribunal: STF
Processo: Rcl 36542
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão que julgou procedente a reclamação ajuizada por Guido Mantega (eDOC 36), formulado pela defesa de André Santos Esteves.
    Consta dos autos que o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR deferiu, com base em representação oferecida pela Polícia Federal (eDOC 47 e 48), expedição de mandados de busca e apreensão no bojo da Operação Pentiti (64ª fase da operação Lava Jato – autos 5035691-26.2019.4.04.7000), que tinha como objetivo instruir a tramitação de cinco Inquéritos Policiais (5054008-14.2015.4.04.7000/PR; 5026548- 52.2015.4.04.7000/PR; 5043964-96.2016.4.04.7000/PR; 5009118- 48.2019.4.04.7000/PR; 5031366-13.2016.4.04.7000/PR).
    O objetivo das diligências, segundo apontou a Polícia Federal, era: 
    “(...) aprofundar, desenvolver e validar – ou não, a depender dos resultados das medidas ora pleiteadas e do avanço das apurações – as hipóteses de investigações criminais contidas nos autos em epígrafe. As diligências até então produzidas foram, em parte, motivadas pela celebração do acordo de colaboração premiada de ANTONIO PALOCCI FILHO com a POLÍCIA FEDERAL – devidamente homologado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Dado o avanço alcançado nas investigações, e que sustentam o pedido policial que ora é apresentado, para validação das hipóteses investigativas delineadas urge, pelos motivos fáticos e jurídicos que serão ao longo da peça apresentados, e sob pena de frustração das apurações criminais, que seja possibilitada à POLÍCIA FEDERAL a obtenção de novas fontes materiais de prova mediante restrições temporárias e específicas da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílios de sujeitos investigados e de algumas pessoas jurídicas”. (eDOC 47, p. 2, grifo nosso)
    A decisão que deferiu a representação formulada pela autoridade policial aponta os seguintes fatos, relacionados ao requerente, a justificarem o aprofundamento das investigações: 
    (i) possível pagamento de propina para decisões de seu interesse no CRSFN; (ii) doações eleitorais vinculadas ao auxílio no item anterior para campanha nacional de 2006 do PT; (iii) articulação junto a GUIDO MANTEGA para que o banqueiro efetuasse operações no mercado com informações privilegiadas do BACEN; (iv) oferecimento de vantagem indevida para garantir a posição da instituição financeira no projeto do pré-sal e para qualquer operação de mercado que o PT/Governo Federal desejasse; (v) gestão de valores – que denominavam de “contas” – para LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA; (vi) operação de mercado a partir de informação privilegiada repassada por GUIDO MANTEGA sobre o curso da taxa de juros; (vii) possíveis doações realizadas em razão de operação de aquisição do Banco Panamericano e de aportes feitos na instituição pela Caixa Econômica Federal; (viii) possíveis crimes contra a administração pública para a aprovação da MP nº 627/2013. (eDOC 50, p. 4)
    O deferimento da medida levou ao ajuizamento da Reclamação Constitucional 36.784/PR pela defesa do requerente, em 26.9.2019, distribuída ao Ministro Celso de Mello. Na ocasião da análise do pedido liminar, foi determinado o acautelamento do material apreendido que pudesse ter relação com fatos investigados no Inquérito Policial 4.231/DF, de minha relatoria.
    Neste pedido de extensão, a defesa alega, em síntese, que, a busca realizada em 23.8.2019 não apenas se fundaria exclusivamente em relatos de Antônio Palocci – o que seria expressamente vedado pela Lei 12.850/13 – como também se prestaria a instruir procedimentos investigativos que já se protraem há anos, sem que exista qualquer indício contra o requerente além das cada vez mais desacreditadas palavras do colaborador. (eDOC 214, p. 5)
    Requer, em caráter liminar, a suspensão dos Inquéritos Policiais 5054008-14.2015.4.04.7000 (IPL 2.255/15) e 5043964-96.2016.404.7000 (IPL 1.263/16); e, no mérito, a extensão ao requerente dos efeitos das decisões já tomadas nestes autos, para que tais investigações sejam definitivamente trancadas com relação ao peticionário. 
    Em 20.8.2020 rejeitei o pedido de extensão e concedi liminar de ofício para “para determinar a suspensão dos efeitos da busca e apreensão 5035691-26.2019.4.04.7000 e os decorrentes aprofundamentos das investigações nos Inquéritos Policiais 5054008-14.2015.4.04.7000 (IPL 2.255/15) e 5043964-96.2016.404.7000 (IPL 1.263/16).” (eDOC 236)
    Em 26.8.2020 a PGR manifestou ciência da decisão. (eDOC 239)
    Em 6.12.2020 a defesa do paciente se manifestou pela concessão da ordem e confirmação da liminar. (eDOC 248)
    É o relatório. 
    Decido.
    I – Da possibilidade de trancamento do inquérito pelo Judiciário
    Conforme já afirmei em casos anteriores, a Constituição Federal de 1988 consagrou o sistema acusatório no processo penal, ao definir o Ministério Público como titular exclusivo da ação penal pública (art. 129, I, CF) e separar as funções de acusar, defender e julgar a atores distintos do sistema processual penal.
    Sem dúvidas, a decisão sobre oferecer ou não a denúncia é atribuição exclusiva do acusador público, tanto que o Supremo Tribunal firmou precedente no sentido de que o requerimento de arquivamento de PGR em ação penal de competência originária é vinculante ao STF (Inq. 2.054, Pleno, rel. Min. Ellen Gracie, j. 29.3.2006).
    A investigação preliminar é fase pré-processual, em que o Ministério Público possui função fundamental, mas não é ator exclusivo. 
    Primeiramente, no sistema brasileiro, há importante papel desempenhado pela autoridade policial. E, por outro lado, o Poder Judiciário possui atuação clara e indispensável: além de decidir sobre atos como prisões cautelares e meios de obtenção de prova, o julgador é guardião dos direitos fundamentais na investigação preliminar (LOPES JR., Aury; GLOECKNER, Ricardo J. Investigação Preliminar no Processo Penal. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 259-261; CHOUKR, Fauzi H. Garantias constitucionais na investigação criminal. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 93-96).
    Por óbvio, o Judiciário não deve, sem justificativa legítima, arquivar investigações. Contudo, há hipóteses (como aquelas indicadas pelas alíneas do art. 231, §4º, do RISTF) em que o arquivamento se impõe, ainda que sem requerimento do acusador, como a ausência de justa causa para seu prosseguimento após decurso de prazo razoável e a realização das devidas diligências. 
    Se fosse vedado ao julgador arquivar investigações abusivas sem pedido do MP, não haveria qualquer modo de resguardar os cidadãos de investigações que poderiam ser até eternizadas por inércia da acusação.
    Deve-se frisar que a jurisprudência afirma o dever do juiz de determinar o trancamento de inquéritos manifestamente incabíveis. Assim, em hipóteses em que se verifica, desde logo, a extinção da punibilidade, a atipicidade do fato, a inexistência de justa causa, a retomada indevida de investigação arquivada, a tramitação de investigação por prazo desarrazoado, dentre outras hipóteses, o juiz deve determinar o trancamento do inquérito.
    Cito, a título de exemplo, os precedentes do HC 96.055, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 6.4.2010; RE 467.923, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, julgado em 18.4.2006; AP-QO 913, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 17.11.2015.
    Portanto, embora o exercício da pretensão acusatória na ação penal de iniciativa pública seja titularizado com exclusividade pelo Ministério Público, responsável por verificar os elementos informativos produzidos na investigação e determinar a imputação adequada da narração fática alegada, o poder de acusar e investigar deve, invariavelmente, ser controlado pelo Judiciário.
    O controle de admissibilidade da pretensão acusatória, embora não se realize em uma cognição exauriente, deve verificar a existência de elementos suficientes de materialidade e autoria. Assim, igualmente o início e a manutenção de uma investigação deve possuir embasamento mínimo que legitime tal ingerência. A persecução penal representa um gravame considerável em sua mera tramitação, de modo que a sua abertura deve ser razoavelmente justificada.
    No âmbito deste Supremo Tribunal Federal, conforme o art. 231, § 4º, e, do RISTF, o relator deve determinar o arquivamento do inquérito quando verificar a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, nos casos em que forem descumpridos os prazos para a instrução do inquérito. Trata-se de dispositivo que possibilita, expressamente, tal atuação de controle realizada pelo Poder Judiciário.
    Ademais, também se autoriza tal controle a partir da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício (art. 654, §2º, CPP), que constitui hipótese pacificada no âmbito da doutrina e da jurisprudência. Assim se posicionou esta Segunda Turma no HC 106.124 de relatoria do Ministro Celso de Mello (j. 22/11/2011):
    [...] Essa prerrogativa do Parquet, contudo, não impede que o magistrado, se eventualmente vislumbrar ausente a tipicidade penal dos fatos investigados, reconheça caracterizada situação de injusto constrangimento, tornando-se consequentemente lícita a concessão ex officio de ordem de habeas corpus em favor daquele submetido a ilegal coação por parte do Estado (CPP, art. 654, § 2º). […]
    Portanto, resta evidente que o Poder Judiciário tem o poder e o dever de controlar a investigação preliminar, limitando eventuais abusos na persecução penal e resguardando direitos e garantias fundamentais.
    II - Da delimitação do substrato fático que fundamentou as ordens de busca e apreensão
    Logo após a prolação dos atos impugnados, o peticionário ajuizou nesta Corte a Reclamação 36.784, na qual sustentava que a decisão da 13ª Vara Federal de Curitiba teria desrespeitado a autoridade de decisões da Suprema Corte proferidas nos autos do Inq 4.231/DF, Rel. Min. Celso de Mello, e da PET 7.802/DF, Rel. Min. Edson Fachin.
    Na decisão apontada como paradigma no Inq 4.231/DF, determinou-se a remessa para a Seção Judiciária do Distrito Federal de inquérito que apurava suposta prática de crime de corrupção ativa, por parte de André Esteves, relacionada a proposta de alteração de diversas Medidas Provisórias. Já a decisão proferida nos autos da PET 7.802/DF teria encaminhado termos de colaboração premiada celebrada com ANTÔNIO PALLOCI FILHO para a Justiça Federal de São Paulo e do Distrito Federal.
    Ao apreciar os pedidos formulados na versada reclamação, o Ministro Celso de Mello, relator, conheceu da ação somente quanto à alegada violação ao decidido no Inq 4.231/DF, determinando “o acautelamento do material apreendido que possa ter relação com os fatos objeto do já mencionado Inq. 4.231/DF” (eDOC 217, p. 4).
    Em cumprimento à decisão liminar do eminente Ministro Celso de Mello (eDOC 217), a autoridade policial prestou esclarecimentos ao STF em 3.10.2019, aduzindo, em síntese, que “a mera menção a declarações feitas por colaborador da Justiça não importa em violação de decisão do Supremo Tribunal Federal que tenha tratado dos mesmos fatos” (eDOC 218, p. 3).
    Da leitura dessa manifestação, é possível depreender que grande parte das declarações do colaborador relacionadas aos 8 (oito) conjuntos de fatos narrados na representação ou já foi objeto de apreciação pelo Supremo em inquéritos anteriores ou diz respeito a linhas de investigação já descartadas até mesmo pela própria autoridade policial.
    Mesmo reconhecendo que há coincidência entre esses fatos e aqueles já apreciados no âmbito do Inq 4.231/DF, Rel. Min. Celso de Mello, e da PET 7.802/DF, Rel. Min. Edson Fachin, em manifestação a autoridade policial aduz que “as irregularidades narradas por ANTONIO PALOCCI FILHO envolveriam a descrição histórica de suposto relacionamento iniciado e mantido por ANDRE SANTOS ESTEVES com o PARTIDO DOS TRABALHADORES e pessoas ligadas a ele, em especial o próprio colaborador, LUIZ INACIO LULA DA SILVA e GUIDO MANTEGA” (eDOC 218, p. 3). 
    Ainda de acordo com a autoridade policial, essas irregularidades justificariam “o aprofundamento de fatos investigados em inquéritos preexistentes perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR e que foram expressamente referenciados no Termo de Acordo de Colaboração Premiada de ANTONIO PALOCCI FILHO”, quais sejam o Inquérito Policial 2255/2015-4 SR/PF/PR (Autos Eletrônicos 5054008-14.2015.4.04.7000), em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba e o Inquérito Policial 1263/2016-4 SR/PF/PR (Autos Eletrônicos 5043964-96.2016.4.04.7000) em trâmite na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR).
    Essa afirmação da autoridade policial nos permite fazer delimitação importante: do amplo conjunto de 8 (oito) fatos narrados, as medidas de busca e apreensão ordenadas na decisão atacada seriam necessárias para o aprofundamento de um conjunto bem mais restrito de fatos.
    Uma delimitação, ainda que mínima, do que se pretende investigar com as buscas e apreensões só é trazida com maior clareza pela autoridade policial na referida manifestação exarada após a decisão do Ministro Celso de Mello, ao afirmar que “investiga-se perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, em apertadíssima síntese, se houve a prática de crimes por parte de ANDRÉ SANTOS ESTEVES envolvendo projeto de exploração de pré-sal – que envolvia a SETE BRASIL (IP 2255/2015) – e a venda de ativos da PETROBRAS na África (IPL nº 1263/2016)”. 
    Embora as medidas cautelares de busca e apreensão sejam focadas na utilidade investigativa dos indícios de ilicitude apurados no Inquérito Policial 2255/2015-4 SR/PF/PR e no Inquérito Policial 1263/2016-4 SR/PF/PR, verifica-se que a decisão da 14ª Vara Federal de Curitiba faz referência a diversos outros fatos. 
    A rigor, a decisão do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba passou a retomar diversas outras investigações instauradas contra o requerente que já foram declaradas por esta Corte como não sendo de competência da Vara Federal do Paraná:
    “Segundo resumo feito das declarações de ANTONIO PALOCCI FILHO, este colaborador teria relatado as seguintes ilicitudes envolvendo ANDRÉ SANTOS ESTEVES:
    (i) possível pagamento de propina para decisões de seu interesse no CRSFN;
    (ii) doações eleitorais vinculadas ao auxílio no item anterior para campanha nacional de 2006 do PT;
    (iii) articulação junto a GUIDO MANTEGA para que o banqueiro efetuasse operações no mercado com informações privilegiadas do BACEN;
    (iv) oferecimento de vantagem indevida para garantir a posição da instituição financeira no projeto do pré-sal e para qualquer operação de mercado que o PT/Governo Federal desejasse;
    (v) gestão de valores – que denominavam de “contas” – para LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA;
    (vi) operação de mercado a partir de informação privilegiada repassada por GUIDO MANTEGA sobre o curso da taxa de juros;
    (vii) possíveis doações realizadas em razão de operação de aquisição do Banco Panamericanoe de aportes feitos na instituição pela Caixa Econômica Federal;
    (viii) possíveis crimes contra a administração pública para a aprovação da MP nº 627/2013.” (eDOC 50)
    Além dos fatos apurados nos Inquéritos Policiais 2255/2015-4 SR/PF/PR e 1263/2016-4 SR/PF/PR, a decisão fez referência a indícios narrados nos itens 5.2 e 5.3 da representação policial, que dizem respeito a “possível participação de ANDRÉ SANTOS ESTEVES em atos de obstrução às investigações da Operação Lavajato” e a eventual “relação espúria mantida entre EDUARDO COSENTINO DA CUNHA e ANDRÉ SANTOS ESTEVES”. 
    Contudo, verifica-se que os fatos relacionados a “possível participação de ANDRÉ SANTOS ESTEVES em atos de obstrução às investigações da Operação Lava jato” não apenas não estavam abrangidos pelas medidas constritivas decretadas nos Autos 5035691-26.2019.4.04.7000/PR como, ainda, o postulante acabou sendo absolvido de tais imputações em processo julgado pela Justiça Federal em Brasília. (https://g1.globo.com/politica/noticia/ministerio-publico-pede-absolvicao-de-lula-e-de-andre-esteves.ghtml).
    A própria autoridade policial confirma, a todo tempo, a tentativa de direcionar as investigações para a obtenção de provas relativas aos itens “i”, “ii”, “iii”, “v”, “vi” e “viii”, acima descritos, estranhos ao objeto dos inquéritos (eDOC 218).
    Vejam-se, a título ilustrativo, os seguintes trechos de informações em que a autoridade policial confirma a intenção de colher provas estranhas aos autos para a corroboração das declarações do delator, embora reitere sempre que tais provas são estranhas ao objeto do inquérito, o que caracteriza uma espécie de looping entre o encontro fortuito e forçado de provas:
    “A colheita de elementos de prova acerca do ‘(i) possível pagamento de propina para decisões de seu interesse no CRSFN;’ buscou a confirmação parcial de declarações do colaborador da Justiça para confirmar a possível existência de relacionamento ilícito mantido entre ANDRÉ SANTOS ESTEVES e o PARTIDO DOS TRABALHADORES, uma vez que prova de tais fatos significaria corroboração da gênese do citado relacionamento e, consequentemente, de motivos para a continuidade de pagamentos de vantagens indevidas
    Isso, por sua vez, não enseja a conclusão que a defesa do banqueiro equivocadamente alcançou de que esta autoridade policial estaria investigando ‘(i) possível pagamento de propina para decisões de seu interesse no CRSFN’. Investiga-se perante a 13a Vara Federal de Curitiba/PR, em apertadíssima síntese, se houve a pratica de crimes por parte de ANDRE SANTOS ESTEVES envolvendo projeto de exploração de pré-sal que envolvia a SETE BRASIL (IPL no 2255/2015) ¿ e a venda de ativos da PETROBRAS na Africa ¿ (IPL no 1263/2016) […] 
    A mesma lógica se aplica a ‘doações eleitorais vinculadas ao auxílio no item anterior para campanha nacional de 2006 do PT’. A busca por tais elementos não significa que haja investigação sobre tais irregularidades.
    Essa conclusão não é extraída dos inquéritos policiais sob minha presidência e tampouco da decisão reclamada.
    Por sua vez, a busca por elementos que comprovem ‘(ii) doações eleitorais vinculadas ao auxílio no item anterior para campanha nacional de 2006 do PT’, caso exitosa, traduzir-se-ia em elemento indiciário adicional para confirmação das hipóteses investigativas do IPL n. 2255/2015 e IPL n. 1263/16.
    Mais uma vez, pois o excesso de justificativas não é prejudicial nesse caso, deve ser repetido que a busca por elementos que comprovem ‘(ii) doações eleitorais vinculadas ao auxílio no item anterior para campanha nacional de 2006 do PT’ não significa que hajam diligencias realizadas para comprovação de tal fato. Isso, se existente, deve ser feito no juizo competente. […] 
    A mesma lógica exposta acima é aplicável à busca por elementos relativos a ‘(iii) articulação junto a GUIDO MANTEGA para que o banqueiro efetuasse operações no mercado com informações privilegiadas do BACEN'. As diligências de busca e apreensão autorizadas pela decisão reclamada não tratam de inquérito sobre tal fato, mas de investigações que podem se valer de provas que comprovem que o banqueiro investigado realizava operações de mercado a partir de informações privilegiadas obtidas de GUIDO MANTEGA. Elementos de prova acerca de tal fato corroborariam, repita-se, o suposto relacionamento ilícito mantido entre ANDRE SANTOS ESTEVES e o PARTIDO DOS TRABALHADORES. VaIe dizer que, caso existam, dentre o material apreendido nas residências de ANDRÉ SANTOS ESTEVES e do BTG PACTUAL, provas de ‘(iii) articulação junto a GUIDO MANTEGA para que o banqueiro efetuasse operações no mercado com informações privilegiadas do BACEN', serão elas tanto utilizadas nas investigações dos Inquéritos Policiais no 2255/2015 e 1263/2016 como serão objeto de pedido de compartilhamento para instrução de inquérito relativo a tal fato, que possivelmente corre junto a Justiça Federal de São Paulo/SP.” (eDOC 218, p. 4-7)
    Anote-se que a inclusão e a colheita de provas relativas a acusações processadas em outras instâncias são prejudiciais aos direitos do investigado, uma vez que promove a confusão entre os fatos em apuração, dificultando o exercício do direito de defesa. Além disso, dificultam a própria compreensão da controvérsia pelas instâncias de controle e criam elementos artificiais para fundamentar uma medida de busca e apreensão destituída de seus elementos autorizadores.
    Todavia, como esclarecido na própria manifestação da autoridade policial (eDOC 218), não parecem ter relação, senão indireta e baseada em conjecturas, com aquilo que estaria sendo trazido de “novo” nos Termos de Colaboração de ANTONIO PALOCCI FILHO.
    Assim, por todo o exposto, cabe delimitar que, na visão da própria autoridade policial (eDOC 218), as medidas de busca e apreensão decretadas pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba destinar-se-iam tão somente ao aprofundamento dos fatos investigados no Inquérito Policial 2255/2015-4 SR/PF/PR e no Inquérito Policial 1263/2016-4 SR/PF/PR, quais sejam as irregularidades na exploração do pré-sal envolvendo a empresa SETTE BRASIL e a venda de ativos da Petrobras na África. 
     É em relação a esse delimitado conjunto de fatos que cabe examinar se existe verossimilhança na alegação do peticionário no sentido de que a decisão “presta-se a instruir procedimentos investigativos que já se protraem há anos sem que exista qualquer indício contra o peticionário além das cada vez mais desacreditadas palavras de Antônio Palocci.” (eDOC 214, p. 5)
    III – Da impossibilidade de deferimento de busca e apreensão e da manutenção de inquéritos com base apenas nas declarações de colaborador
    É assente na doutrina que a desconfiança com os atos de colaboração decorre da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), a qual como regra probatória e de julgamento impõe à acusação o ônus de provar a culpa, além da dúvida razoável. É produzindo provas contra terceiros que o delator obtém a remissão de suas penas (art. 4º da Lei 12.850/13), razão pela qual se observa a existência de um “ânimo de autoexculpação” ou de “heteroinculpação” nesses acordos (NIEVA FENOLL, Jordi. La valoración de la prueba. Madri: Marcial Pons, 2010. p. 244, tradução livre).
    Destarte, os elementos de prova produzidos em razão de colaboração premiada têm sua força probatória fragilizada em virtude do interesse em delatar e receber benefícios em contrapartida, além dos problemas inerentes à própria lógica negocial no processo penal. Tal visão é afirmada inclusive na doutrina clássica, em relação a provas produzidas por corréus (MITTERMAYER, C. J. Tratado da prova em matéria criminal. Tomo II. Rio de Janeiro, 1871, p. 123-125; ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal brasileiro anotado. v. III. 5. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960. p. 39-40).
    Portanto, presumir o interesse do colaborador em produzir ou alcançar provas forjadas não é um equívoco, mas um dever constitucional do juiz. O natural é que o colaborador dê versões que lhe coloquem o mais próximo a uma posição melhor para negociar, e não “de como os fatos realmente se passaram”. 
    Se dermos aos atos de colaboração força de prova desinteressada, provar fatos não ocorridos será tarefa leve. Bem mais árdua será a tarefa da defesa do delatado, sobre a qual, invertendo-se a presunção constitucional, recairá o ônus da prova da inocência. 
    Nesse cenário, o colaborador não terá motivo para temer o desfazimento do acordo e perda dos benefícios nele entabulados, visto que seus atos de colaboração serão de quase impossível desafio. O direito de defesa dos coimputados delatados precisa ser resguardado para que o processo penal não se torne um mero instrumento ritual para confirmação de hipóteses preconcebidas sem contraditório.
    A previsão de que não haverá condenação baseada apenas nas declarações do colaborador (art. 4º, § 16, da Lei 12.850/13) é o reconhecimento legal de que a prova produzida de forma interessada tem valor limitado. Muito embora a legislação seja expressa em atribuir pouco valor à prova oral produzida pelo colaborador (“declarações”), todos os atos de colaboração têm valor probatório limitado. Tenho que os atos de colaboração devem ser encarados, a priori, com desconfiança.
    Nessa linha, entendo que essa é a orientação recentemente adotada pelo pacote anticrime (Lei 13.964/2019), ao proibir a decretação de medidas cautelares reais ou pessoais, o recebimento de denúncia ou queixa-crime ou a prolação de sentença condenatória com base apenas na colaboração premiada (art. 4º, §16, da Lei 12.850/2013).
    Sobre o tema do valor probatório dos acordos de colaboração premiada, destaco os votos proferidos pelo Ministro Dias Toffoli nos autos do INQ 3.994 e no HC 127.483:
     
    “[...] o Código de Processo Penal italiano impõe seja feito um confronto das declarações prestadas pelo corréu, pelo acusado conexo e pela testemunha assistida (arts. 211 e 212), bem como que as declarações prestadas pelo corréu no mesmo delito e pelo acusado de um procedimento conexo ou coligado probatoriamente (art. 371, parágrafo 2º, letra b) sejam valoradas conjuntamente com outros elementos de prova que confirmem sua credibilidade (art. 192, § 3º) independentemente de os respectivos procedimentos estarem reunidos ou separados.
    Segundo Paolo Tonini:
    ‘confronto significa geralmente o controle da idoneidade de uma declaração. Nesse sentido, todas as declarações prestadas no curso do procedimento penal devem ser submetidas a um confronto. Trata-se de verificar se os fatos afirmados pelo declarante encontram confirmação nos outros elementos de prova constantes dos autos; isso faz parte do dever de motivação imposto ao juiz, Na verdade, nos termos do art. 192, inciso I, CPP, o juiz deve valorar a prova, especificando, na motivação, os resultados obtidos e os critérios adotados. [...] O CPP estabelece (art. 192, inciso 3) que as declarações são valoradas conjuntamente com outros elementos de prova que confirmem sua idoneidade. A particularidade de tal regime jurídico consiste no fato de as declarações serem valoradas conjuntamente. O Código prevê uma proibição de utilização caso não existam outros elementos que confirmem a idoneidade das declarações, vale dizer, a falta de confronto acarreta a inutilizabilidade das declarações nos termos do art. 191’ (A prova no processo penal italiano. Trad. Alexandra Martins e Daniela Mróz. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2002. p. 178, grifei).
    Essa sanção processual da inutilizabilidade não atinge o ato em si, que subsiste válido do ponto de vista formal, mas tão somente seu valor probatório, constituindo um limite ao livre convencimento do juiz,
    [...]
    De acordo com Vittorio Grevi, a norma do art. 192, § 3º, do Código de Processo Penal italiano estabelece uma espécie de presunção relativa de falta de fidedignidade das declarações incriminadoras feitas por coimputado, exigindo-se sua valoração conjunta com outros elementos probatórios idôneos a comprovar sua credibilidade. Trata-se de uma exigência de confronto probatório extrínseco (riscontro probatorio extrínseco) em relação à chamada de corréu (chiamata in correità) - Compendio di procedura penale. Op. cit., p. 324.
    [...]
    Neste particular, o art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/13, ao prever que nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador, inspira-se nitidamente no citado art. 192, § 3º, do Código de Processo Penal italiano, que não exclui a utilizabilidade probatória das declarações feitas por coimputado sobre a responsabilidade alheia, mas, ao impor sua valoração conjunta com outros elementos que confirmem sua credibilidade (attendibilità), subordina sua utilização à necessidade de corroboração por elementos externos de verificação (GREVI, Vittorio. Compendio di procedura penale.  6. ed. p. 323-324).
    Essa exigência de corroboração para as declarações heteroinculpatórias do imputado, nas palavras de Perfecto Andrés Ibánez, é frequente na prática jurisdicional. A seu ver,
    [c]orroborar, para o que aqui interessa, é dar força a uma afirmação inculpatória de fonte testemunhal com dados probatórios de outra procedência. Donde força é qualidade de convicção (...).
    Assim, corroborar, aqui, é reforçar o valor probatório da afirmação de uma testemunha relativa ao fato principal da causa, mediante a aportação de dados de uma fonte distinta, referidos não diretamente a esse fato, mas a alguma circunstância que com ele guarda relação, cuja constatação confirmaria a veracidade do declarado pelo primeiro (Prueba y convicción judicial en el proceso penal. Buenos Aires: Hammurabi , 2009. p. 124-125).
    Destarte, embora seja uma prova admissível, a declaração do colaborador recebe um descrédito valorativo, por ser considerada impura, o que justifica o seu ontológico caráter inferior em relação ao testemunho (INQ 3.994, Segunda Turma, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, j. 18.12.2017, p. 2.779/2780).
    Destaque-se que a colaboração premiada, por expressa determinação legal (art. 3º, I, da Lei 12.850/13), é um meio de obtenção de prova, assim como o são a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, a interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas ou o afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal (incisos IV a VI do referido dispositivo legal):
    “Mario Chiavario, com base na tipologia adotada pelo Código de Processo Penal italiano, distingue meios de prova (mezzi di prova) dos meios de pesquisa de prova (mezzi di ricerca della prova): os primeiros definem-se, oficialmente, como os meios por si sós idôneos para oferecer ao juiz resultantes probatórias diretamente utilizáveis em suas decisões; os segundos, ao revés, não constituem, per se, fonte de convencimento judicial, destinando-se à aquisição de entes (coisas materiais, traços [no sentido de vestígios ou indícios]